Tribunal: TJDFT
Processo: 0700127-85.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700127-85.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILVA ROCHA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando-se a informação contida no ID 168086080 do processo de origem - 0703642-17.2023.8.07.0016 - de que os procedimentos objeto da lide foram realizados, retire-se o processo de pauta e intime-se a agravante para manifestação. Prazo: 5 dias. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA